Tribunal: TJMT
Processo: 1014039-93.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014039-93.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GELSON RODRIGUES DA SILVA CAMPOS - CPF: 008.643.361-01 (EMBARGANTE), FERNANDO NUNES PACHECO - CPF: 048.897.063-64 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ART. 171, II, DO CÓDIGO CIVIL. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AO DISPOSITIVO LEGAL. MATÉRIA EFETIVAMENTE ENFRENTADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação na qual se discutia a validade de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). O embargante sustenta a existência de omissão no julgado por ausência de enfrentamento expresso da tese de anulabilidade do negócio jurídico sob a ótica do art. 171, II, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao não mencionar expressamente o art. 171,
II, do Código Civil, embora tenha analisado a alegação de vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem função integrativa, destinando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa a tese de vício de consentimento, concluindo pela regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, diante da comprovação da contratação digital mediante biometria facial e geolocalização, bem como da efetiva utilização do cartão pelo consumidor para realização de saques e compras.

5.
A conclusão de que o consumidor possuía ciência da modalidade contratada afasta, por consequência lógica, a incidência do art. 171, II, do Código Civil, sendo desnecessária a menção expressa ao referido dispositivo legal.

6.
O julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, desde que enfrente a questão jurídica central submetida à apreciação.

7.
Assim, verifica-se que a insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito pela via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1.
Não há omissão no acórdão quando a matéria jurídica suscitada é efetivamente analisada, ainda que sem menção expressa ao dispositivo legal invocado pela parte.

2.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do
art. 1.022 do CPC.
”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por opostos por
GELSON RODRIGUES DA SILVA CAMPOS
contra o Acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível interposto em face do
BANCO DAYCOVAL S.A.

Em suas razões recursais (ID. 347601880), o Embargante sustenta a existência de omissão no julgado.

Argumenta que, embora o Tribunal tenha analisado a questão do consentimento sob a ótica do dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor (arts. 6o, III, e 46), deixou de se manifestar expressamente sobre a aplicabilidade do art. 171, inciso II, do Código Civil, dispositivo que fundamentava seu pedido de anulação do negócio jurídico por erro substancial.

Requer o saneamento da omissão para fins de prequestionamento explícito.

Contrarrazões apresentados (ID 348814869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

A função dos embargos de declaração é integrativa, visando aperfeiçoar a decisão judicial saneando de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão de fundamentos ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

Cumpre assinalar, inicialmente, que o v. Acórdão embargado manteve a sentença de improcedência, reconhecendo a regularidade da contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

A decisão colegiada fundamentou-se na comprovação da contratação digital mediante biometria facial e geolocalização, bem como na efetiva utilização do cartão plástico pelo autor para a realização de um pré-saque e diversas outras compras e saques no comércio, comportamento este considerado incompatível com a alegação de desconhecimento da modalidade contratada ou indução a erro.

O Embargante alega que o Acórdão foi omisso por não enfrentar a tese de anulabilidade sob a ótica específica do art. 171, II, do Código Civil.

Destarte, a questão central submetida à apreciação deste Colegiado, em sede de Embargos de Declaração, limita-se a verificar se o Acórdão embargado padece do vício de omissão previsto no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. Especificamente, deve-se determinar se a ausência de menção expressa e numérica ao art. 171, inciso II, do Código Civil configura lacuna na prestação jurisdicional, considerando que o Tribunal analisou a matéria fática (vício de consentimento) e rejeitou a tese de erro com base nas provas dos autos.

Analisando o Acórdão embargado, verifica-se que o "ponto" ou "questão" controvertida era a existência de vício na manifestação de vontade (erro). Desta forma, contrariamente ao alegado, o Acórdão enfrentou a questão de forma exaustiva e frontal. Consta expressamente do voto condutor:

“
No que tange à alegação de vício de consentimento e desconhecimento da modalidade de cartão de crédito consignado, verifica-se que o Banco Apelado apresentou farta documentação que comprova a regularidade da contratação [...] Mais relevante ainda, o extrato de transações e as faturas demonstram que o Apelante realizou diversas compras e saques complementares utilizando o cartão, o que é incompatível com a alegação de desconhecimento da modalidade..
."

E concluiu:

"A efetiva utilização do cartão pelo apelante [...] revela comportamento incompatível com a alegação de desconhecimento da modalidade contratada, afastando a configuração de vício de consentimento e demonstrando plena compreensão do funcionamento do produto."

Ora, ao decidir com base nas provas dos autos que o autor tinha plena ciência do que contratou, visto que usou o cartão reiteradamente, este Tribunal rejeitou logicamente a incidência do art. 171, II, do Código Civil, na medida em que se não houve erro, não há que se falar em anulabilidade.

A função jurisdicional consiste em solucionar a controvérsia mediante aplicação do direito aos fatos, não sendo exigido do julgador o enfrentamento literal de todos os dispositivos legais mencionados pelas partes. Se a tese de erro de fato foi afastada, o dispositivo legal que a amparava (art. 171, CC) torna-se inaplicável, sem que o silêncio sobre sua numeração constitua omissão.

O que se observa, na realidade, é o inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscussão do mérito pela via estreita dos embargos, o que é vedado.

O Embargante pretende, sob o manto de "omissão", forçar este Colegiado a reanalisar se houve ou não erro na contratação, matéria já decidida.

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC é claro ao dispor que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados". Portanto, a mera oposição destes embargos já é suficiente para suprir o requisito do prequestionamento perante as instâncias superiores, sendo desnecessário que o Tribunal passe a citar dispositivos legais apenas para atender ao formalismo da parte, quando a matéria de fundo já foi julgada.

Diante do exposto, não se verificando omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no artigo 1.026, §2o, do CPC, contudo, adverte-se que a reiteração de embargos com finalidade meramente infringente poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §3o, do CPC.

Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo-se inalterado o v. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026